Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-53.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701543-53.2022.8.07.0002 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARÍLIA APARECIDA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA IDENTIFICADA COM O NÚMERO DE TELEFONE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de transferências bancárias mediante ilícito perpetrado por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas correspondem a falha de segurança pública e não a defeito no serviço bancário, não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira 3.1. Trama perpetrada por terceiro que acarretou a realização de transferências bancárias mediante o uso do "PIX". 4. A captura do número do telefone da instituição financeira por terceiros permite concluir que o sistema de telefonia e comunicação do banco apresenta vulnerabilidade que induz o cliente a acreditar que as informações prestadas pelo interlocutor são verdadeiras. 5. A despeito da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré não houve prejuízos à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, passível de indenização por danos morais e nem mesmo má-fé na cobrança dos valores indevidos, que possibilite a restituição dos valores em dobro, pois é inaplicável ao caso a regra prevista no art. 940 do Código Civil. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o afastamento de sua responsabilização. Aduz que inexistiu qualquer defeito na prestação do serviço. Aponta a ocorrência de fortuito externo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela ocorrência de falha na prestação de serviço, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010